Tribunal: TJDFT
Processo: 0724973-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Processo : 0724973-69.2024.8.07.0000 DESPACHO 1. Defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, tendo em vista a declaração de hipossuficiência (id. 60490607). 2. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 28 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator